Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727144-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os agravantes opõem embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 2.908.417,75), rejeitou a exceção de pré-executividade por eles oposta. Alegam, em síntese, omissão e erro material na decisão embargada, uma vez que: 1) “no pedido dos Agravantes à Peça ID 61049529 não foi requerida a declaração de nulidade de citação, mas a retroação da marcha processual com a consequente reabertura do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e suspensão das medidas constritivas de patrimônio, oportunidade essa que nunca foi concedida aos agravantes”; 2) “mesmo o ingresso dos supostos representantes dos agravantes nos autos em 29/06/2020 foi indevida, pois os advogados que então teriam substabelecido os poderes de representação não juntaram a procuração de seus supostos representados, como pode ser constatado na peça ID. 66492704 do processo originário. Tal procuração somente foi outorgada em 14/05/2021, sob o processo no 0712672-95.2021.8.07.0000, na Peça ID. 27638822”. Requerem o provimento dos embargos de declaração para, “em decorrência de erro material e omissão na apreciação de nulidade de citação já reconhecida com suprida pelo juízo a quo, nos termos do §1o art. 239 do CPC/15, e da não apreciação do primeiro pedido de retroação da marcha processual com a abertura para cumprimento voluntário da obrigação original de fazer, conforme os efeitos da supressão da nulidade reconhecidos no Acórdão TJDFT n. 1877855, 5a Turma Cível, de 20/06/24, que sejam suspensas as medidas constritivas de patrimônio até o julgamento final do presente Agravo, dando, assim, prosseguimento ao regular curso do processo”. Sem razão os agravantes. Não vislumbro os vícios apontados. No caso, o que se depreende com clareza da decisão embargada é que não seria possível a reabertura do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de fazer originária, uma vez que os agravantes/embargantes deveriam ter alegado essa questão na primeira oportunidade em que lhes cabia falar nos autos. E, conforme constou da decisão agravada, eles tiveram diversas oportunidades para tanto, sem que assim o tenham feito. Já em relação à alegada irregularidade na representação processual dos agravantes, trata-se de inovação recursal, pois, ao que consta, essa matéria não foi objeto da decisão agravada, nem das razões do agravo de instrumento, razão pela qual não pode ser conhecida. O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator